Tribunal: TJES
Processo: 5006814-96.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-06-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006814-96.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MATEUS SILVA GUEDES RODRIGUES
RECORRIDO: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5006814-96.2023.8.08.0014

RECORRENTE: MATEUS SILVA GUEDES RODRIGUES

RECORRIDO: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO. TARIFA DE ASSISTÊNCIA IGS – ASSISTÊNCIA LIMITADA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO COBRADO E DE OFERTA DE ESCOLHA AO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO PARCIALMENTE PROVIDO PARA DETERMINAR A RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO A TÍTULO DE ASSISTÊNCIA IGS – ASSISTÊNCIA LIMITADA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado no Id. 7592195. Contrarrazões no Id. 7592199, estando o recorrido assistido por advogado desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto pelo autor (Id. 7592195) eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, bem como, concedo-lhe os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC). Em que pese as impugnações do réu, o autor juntou contracheque no Id. 7592196 bem como o simples fato de estar assistido por advogado particular não afasta a concessão do benefício. Ademais, o valor da moto financiada não é expressivo.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 7591918), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: ‘‘Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos autorais, para (1) CONDENAR o requerido OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO a restituir à parte requerente MATEUS SILVA GUEDES RODRIGUES, de forma simples, o valor de R$ 55,00 (cinquenta e cinco reais), de forma simples, relativa a Tarifa de Cadastro; e (2) CONDENAR o requerido OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO a restituir à parte requerente MATEUS SILVA GUEDES RODRIGUES, de forma simples, o valor de R$ 480,26 (quatrocentos e oitenta reais e vinte e seis centavos), também de forma simples, em relação ao Seguro Prestamista. Em relação à restituição das tarifas apontadas, aplica-se desde a assinatura do contrato até a citação tão somente a correção monetária, a ser calculada segundo o IPCA-E. Após o ato citatório, incidirá apenas a taxa SELIC, que já incorpora correção monetária e juros legais, na forma do art. 406, do Código Civil (STF, RE 870947, Min. Luiz Fux).”

Trata-se de ação declaratória de nulidade de cláusula contratual c/c repetição de indébito sob o argumento que o Contrato de Financiamento de Veículo firmado junto à Requerida conteria cláusulas cobrando valores ilegais e abusivos, tais como Seguro, de Assistência e de Tarifa de Cadastro. Assim, requereu a nulidade das cláusulas que preveem a cobrança das mencionadas despesas, devolução em dobro e danos morais.

Em suma, o juízo de origem entendeu que quanto à tarifa de cadastro apesar de válida foi cobrado valor superior à média do mercado, consoante divulgação do BACEN. Em relação ao seguro, entendeu como abusiva a cobrança, pois não há prova de que foi ofertada a aquisição perante instituição diversa daquela vinculada ao agente financeiro. Em relação ao serviço de assistência, entendeu que o autor assinou contrato específico, sendo válida a contratação. Além disso, o serviço gera benefício ao consumidor, pois em caso de pane ou de acidente, terá assegurada assistência 24 horas, além de cobertura de danos, com valor limitado àquele especificado na apólice. Julgou improcedente o pedido de dano moral e devolução em dobro.

O Autor/Recorrente, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando que a tarifa de Assistência(s) IGS – Assistência Limitada também é abusiva. Além disso, a restituição deve ser em dobro.

Preambularmente, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando a hipossuficiência técnica do autor, caberia à recorrente/requerida trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC.

Sumariamente, importa trazer a baila que se encontra preclusa a discussão sobre a falha na prestação de serviço que ensejou condenação em danos materiais referentes à tarifa de cadastro e ao seguro prestamista, vez que a ré não interpõe recurso inominado nesse sentido, razão pela qual no presente voto perquirir-se-á tão somente quanto à ilegalidade da tarifa Assistência 24horas nomeada de “IGS – Assistência Limitada” bem como à devolução em dobro.

Em relação à tarifa referente ao serviço de assistência 24 horas denominado “IGS Assistência Limitada”, no valor de R$ 649,00, observo que a instituição financeira ré não minuciou os serviços que seriam prestados e sequer indicou a cobertura assistencial prestada. Aliás, as alegações da recorrente em contestação quanto à tarifa são genéricas (Id. 7591927 - Pág. 4), não tendo sequer explicado no que consiste o serviço cobrado.

Destaco que tal prova cabia à requerida, no sentido de demonstrar a prestação de serviço, sob pena de imputar ao autor verdadeira prova negativa, a qual é vedada pelo nosso ordenamento jurídico.

Além disso, embora haja prova da contratação em proposta de adesão apartada (Id. 7591931), não há evidência de que o recorrente teve liberdade de contratar empresa diversa daquela previamente indicada pela instituição financeira no termo pactuado (IGS Assistência Limitada). Dessa forma, também entendo ser abusiva a cobrança de tal tarifa.

Colaciono julgados analisando a tarifa de Assistência(s) IGS – Assistência Limitada:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO CONTRATUAL. JUROS REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. TARIFAS DE SEGURO E ASSISTÊNCIA LIMITADA. ABUSIVIDADE. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Quanto ao limite de juros acima de 12% ano ano, imperioso destacar a não sujeição das instituições financeiras à limitação de juros remuneratórios, determinada pela Lei de Usura (Decreto 22.626/33), cujos negócios jurídicos devem observar os parâmetros do mercado e as regras pactuadas no contrato firmado entre as partes, respeitadas as exceções legais que não se amoldam a apresentada nestes autos. 2. Quanto ao seguro proteção financeira, a averiguação da sua licitude reside na precisão do contrato em firmá-la e na existência de apólice própria que integre o caderno processual. 3. Da análise dos autos, observa-se que o contrato firmado entre os litigantes consigna a contratação de seguro no valor de R$ 2.645,79 com a seguradora Zurich Brasil Seguros S/A. No entanto, não restou demonstrado nos autos que foi dada ao consumidor a opção de escolher outra seguradora, tendo em vista que o contrato apenas apresenta campo específico para assinalar a opção pela contratação ou não do seguro e, na sequência, a indicação de que o seguro seria realizado pela empresa Zurich Brasil Seguros S/A. Assim, entendo que restou caracterizada a venda casada. 4.
Quanto à tarifa referente ao serviço de assistência 24 horas nominado “IGS Assistência Limitada”, no valor de R$ 400,00, observo que a instituição financeira não detalhou os serviços que seriam prestados e sequer indicou a cobertura assistencial prestada. Assim, entendo que também restou

caracterizada a cobrança abusiva.
5. Quanto à restituição do indébito, deverá ser feita em dobro, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EAREsp nº 676.608/RS, firmando a tese de que “a restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.”, corrigido a partir de cada desembolso ou vencimento, pelo índice adotado pela Corregedoria Geral de Justiça, até a citação, a partir de quando devem incidir juros pela taxa Selic, vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem. 6. Com efeito, destaco a possibilidade de compensação dos valores indevidamente cobrados, observada a restituição dobrada, com eventual saldo devedor, em caso de haver prestações vincendas. 7. Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000375-77.2022.8.08.0055, Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 01/Mar/2024) (grifo nosso)

Recurso inominado – Tarifas bancárias (Temas 958 e 972 do STJ) – Irregularidade das tarifas "seguro prestamista" e "IGS - Assistência Limitada" – Devolução em dobro – Sentença de procedência – Venda casada do seguro - Não comprovação da efetiva prestação de serviço em relação a "Assistência Limitida" - Abusividade de cláusula contratual – Restituição de forma simples – Incidência de atualização monetária (Tabela Prática do TJ/SP), desde o contrato, e juros de mora de 1% a.m. da citação - Provimento parcial ao recurso do Réu. (TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 1005589-35.2023.8.26.0297 Jales, Relator: Heitor Katsumi Miura, Data de Julgamento: 15/12/2023, 2ª Turma Cível e Criminal, Data de Publicação: 15/12/2023)

APELAÇÃO. DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. Sentença que reconheceu a abusividade da cobrança de seguro prestamista e de assistência 24 horas nominada "IGS- Assistência Limitada". Insurgência da instituição financeira. Descabimento. 1. Possibilidade de revisão contratual. Aplicação do CDC às instituições financeiras. Súmula 297 do STJ. 2. Seguro de proteção financeira. Tese firmada no julgamento do REsp nº 1.639.320/SP, sob a sistemática de recursos repetitivos. Tema 972. Abusividade constatada. Livre manifestação da vontade do autor em contratar o seguro não comprovada. Caracterização de venda casada. Precedentes do E. TJSP. 3.
Cobrança de valor a título de "IGS – Assistência Limitada". Ausente detalhamento acerca das condições de cobertura do serviço. Ônus da prova que incumbia à apelada, sob pena de carrear ao apelante verdadeira "prova diabólica". Abusividade constatada.
4. Restituição do indébito devida de forma dobrada. Tese fixada pelo C. STJ no julgamento do EAREsp nº 676.608/RS no sentido de que a restituição em dobro do indébito ( parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. Observância da modulação temporal dos efeitos. Contrato celebrado em abril de 2021. Sentença mantida, no essencial. Recurso desprovido, com observação. (TJ-SP - AC: 10128812720228260032 Araçatuba, Relator: Heloísa Mimessi, Data de Julgamento: 22/06/2023, 23ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/06/2023) (grifo nosso)

Considera-se, então, que a Requerida não se desincumbiu do ônus probatório que lhe imputa o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil,
motivo pelo qual voto pela reforma da r. sentença para julgar procedente o pedido de restituição do valor cobrado a título de “Assistência(s) IGS – Assistência Limitada”, com juros e correção monetária na forma já determinada pelo juízo de origem.

Quanto à condenação em dobro, ao contrário do que defende o autor, a restituição deve ocorrer de forma simples, sendo incabível a devolução em dobro, uma vez que o indébito exsurge de decisão judicial que declara a nulidade da cláusula contratual que autorizava a cobrança, afastando-se assim as hipóteses previstas no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor,
motivo pelo qual voto pela manutenção da sentença nesse ponto.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
para reformar, em parte, a r. sentença e determinar a restituição do valor cobrado a título de “Assistência(s) IGS – Assistência Limitada” no valor de R$ 649,00 (seiscentos e quarenta e nove reais), com juros e correção monetária na forma já determinada pelo juízo de origem.
Mantido os demais termos da r. sentença guerreada.

Sem custas e honorários em razão do parcial provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)